Tribunal: TJDFT
Processo: 0725246-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 922 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, uma vez que as partes celebraram acordo extrajudicial antes da citação. O apelante requereu a homologação judicial do termo de transação e a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação ajustada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na homologação judicial de transação extrajudicial celebrada antes da citação da parte ré; e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do processo pelo prazo previsto no acordo firmado pelas partes, nos termos do art. 922 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 725, inciso VIII, do CPC, autoriza expressamente a homologação judicial de transações extrajudiciais, independentemente de prévia judicialização do litígio, o que demonstra a existência de interesse de agir, especialmente diante da busca por um título executivo judicial e pela formação de coisa julgada material.
4. A homologação judicial da transação não depende da constituição de advogado pela parte ré, tampouco da existência de citação, pois trata-se de negócio jurídico bilateral de direito material, cuja validade independe da presença de capacidade postulatória, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 2.062.295/DF).
5. A celebração de acordo extrajudicial não acarreta perda superveniente do interesse de agir, uma vez que persiste o interesse na obtenção de título executivo judicial.
6. O art. 922 do CPC prevê a suspensão da execução durante o prazo concedido ao executado para o cumprimento voluntário da obrigação. A norma não impõe limite temporal, de modo que prevalece o período acordado pelas partes.
7. O princípio da duração razoável do processo não impede a suspensão da execução nos moldes ajustados contratualmente, desde que não haja afronta à legalidade ou prejuízo ao andamento regular do feito.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, § 3o; 165; 485, IV; 487, III, “b”; 515, III; 725, VIII; 922.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1764360, Apelação Cível no 0713058-88.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 27.09.2023, DJE 18.10.2023.

(Ive)